Tribunal: STM
Processo: 7000269-92.2021.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-06-08

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

HABEAS CORPUS Nº 7000269-92.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: ALAN MARQUES ALMEIDA
ADVOGADOS: CAIO EDUARDO DE SOUSA MOREIRA (OAB: DF28403) E CELSO LUIZ
BRAGA DE LEMOS (OAB: DF17338)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª CJM -
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
17/05/2021 a 21/05/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não
conheceu do presente writ, na parte em que trata da competência da Justiça
Militar da União, sob pena de esta Corte incorrer em supressão de instância. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, conheceu do writ, mas denegou a
ordem, por falta de amparo legal, nos termos do voto do Relator Ministro CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL e
CELSO LUIZ NAZARETH.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
EDMAR JORGE DE ALMEIDA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:55:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115832c38
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000269-92.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: ALAN MARQUES ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª AUDITORIA DA 11ª
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR - JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
IMPETRANTES: Drs. CAIO EDUARDO DE SOUSA MOREIRA e CELSO LUIZ BRAGA DE
LEMOS

EMENTA: HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA E FALSIDADE
IDEOLÓGICA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
ACUSADO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR.
JULGAMENTO DE CIVIL EM TEMPO DE PAZ. AUSÊNCIA DE INDAGAÇÃO NO
JUÍZO "A QUO". PREVISÃO DE INSTRUMENTO PROCESSUAL CABÍVEL. NÃO-
CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DEFESA PRÉVIA.
PREVISÃO NO CPP. PREVALÊNCIA DA ESPECIALIDADE DO CPPM.
REGULARIDADE PROCESSUAL. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.
Não merece ser conhecido pedido de habeas corpus que verse sobre regras
de competência não indagada no juízo de origem por meio de instrumento
processual próprio. Decisão por unanimidade.
Não se verifica a alegada nulidade do feito por não aplicação do instituto da
defesa prévia, previsto no Código de Processo Penal Comum, com as
alterações promovidas pela Lei nº 11.719/2008, tendo em vista a
prevalência das regras do Código de Processo Penal Militar, o qual,
igualmente, assegura ao Paciente e aos demais acusados as garantias do
devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa.
Denegada a ordem por falta de amparo legal.
Decisão por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal
Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em não conhecer do presente writ, na parte em que trata da
competência da Justiça Militar da União, sob pena de esta Corte incorrer em supressão
de instância e, no mérito, por unanimidade, em denegar a ordem por falta de
amparo legal.

Brasília, 21 de maio de 2021.

Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Relator

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:55:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115832c38

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
HABEAS CORPUS Nº 7000269-92.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Ten Brig Ar CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PACIENTE: ALAN MARQUES ALMEIDA
IMPETRADO: JUÍZA FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA 1ª
AUDITORIA DA 11ª CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR - JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO - BRASÍLIA
IMPETRANTES: Drs. CAIO EDUARDO DE SOUSA MOREIRA e CELSO
LUIZ BRAGA DE LEMOS

RELATÓRIO

Trata-se de pedido de Habeas Corpus, impetrado em favor do Civil ALAN MARQUES
ALMEIDA, o qual responde à Ação Penal Militar nº 7000420-87.2019.7.11.0011, em
curso na 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, como incurso no art. 312 e
no art. 309, ambos do Código Penal Militar. Aponta como autoridade coatora a MMª Juíza
Federal da Justiça Militar Dra. FLAVIA XIMENES AGUIAR DE SOUSA, a qual indeferiu
pedido defensivo de suspensão da mencionada ação penal, à semelhança do RHC nº
142.608, até o final julgamento da Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF) nº 289/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN) nº 5032/DF, todas
em curso no Supremo Tribunal Federal, as quais abrigam discussão quanto à
competência da Justiça Militar da União para o julgamento de civis em tempo de paz.

Em seu arrazoado, os Impetrantes, embora teçam argumentos quanto ao cerceamento
de defesa, configurado na ausência de previsão de defesa prévia ao acusado nos
moldes da legislação processual penal comum, pugnam, como medida liminar, a
suspensão da APM nº 7000420-87.2019.7.11.0011 até o julgamento final do presente
writ. No mérito, pleiteiam a confirmação da medida, para manter o sobrestamento até o
pronunciamento definitivo do STF quanto à competência da Justiça Militar Federal para o
julgamento de civis em tempo de paz.

Por meio da Decisão proferida em 15 de abril de 2021, indeferi o pleito liminar, por
ausência dos pressupostos do periculum in mora e do fumus boni iuris (evento 5).

Em informações prestadas em 20 de abril de 2021, a indigitada autoridade coatora
apresentou argumentos em defesa da competência da Justiça Militar da União para o
julgamento de civis, além de frisar a regularidade processual do feito, ao qual responde
o Paciente, em observância às garantias fundamentais que lhe são conferidas,
sobretudo os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
(evento 10).

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu
Subprocurador-Geral Dr. EDMAR JORGE DE ALMEIDA, arguiu preliminar de não-
conhecimento do mandamus, na parte relacionada à alegada incompetência da Justiça

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:55:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115832c38
Militar para o julgamento de civis, tendo em vista a possibilidade de a Defesa poder se
valer de outros instrumentos hábeis para dirimir essas questões. No mérito, pugnou pela
denegação da ordem por falta de amparo (evento 12).

É o Relatório.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO

O habeas corpus, inicialmente instituído para a garantia da liberdade do cidadão contra
o arbítrio estatal, passou a ser empregado também para conter os atos que possam, de
forma reflexiva, cercear-lhe o direito de locomoção quando indiciado ou acusado em
inquérito ou em processo, mesmo que não esteja sob custódia preventiva.

Por essa razão, mostra-se coerente a via eleita para sustar a ação estatal quando
evidenciado o ato abusivo por parte da autoridade coatora ou flagrante falta de justa
causa para a persecutio criminis.

Todavia, no presente caso, os impetrantes sustentam a incompetência desta Justiça
Castrense para o julgamento de civis. Para tanto, afirmam que a tese é objeto de
discussão em duas ações no âmbito do Supremo Tribunal Federal, (ADPF) nº 289/DF e
(ADIN) nº 5032/DF, razão pela qual pugnam pelo sobrestamento da APM nº 7000420-
87.2019.7.11.0011, em curso na 1ª Auditoria da 11ª CJM, até a decisão final daquela
Corte Constitucional.

Com efeito, a tese ora trazida ousa discordar da competência desta Justiça Militar da
União, fixada nos moldes da Constituição Federal e da legislação ordinária. Nesse caso,
sirvo-me do brilhante parecer do Custos Legis, no sentido de não ser o habeas corpus,
ao menos na presente hipótese, instrumento idôneo para se discutir a competência em
razão da matéria. Conforme afirmado, os impetrantes tentam se valer da amplitude
conferida ao Remédio Heroico para discutir matéria que poderia ser regularmente
tratada em instrumento processual adequado. Como bem afirmou, o pronunciamento
desta Corte quanto à alegada incompetência configuraria em indevida intervenção nas
atribuições da Primeira Instância.

Nesse sentido, colaciono os julgados, in verbis:

"EMENTA: HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME
CAPITULADO NO ART. 216 DO CPM. COMPETÊNCIA DA JMU.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA PELA PGJM.
ACOLHIMENTO. O Habeas Corpus não pode substituir os
recursos, as ações e as exceções previstas em Lei, sob pena de
banalização de sua utilização, quando existir recurso próprio. A
via adequada a ser escolhida deveria ter sido a da oposição da
exceção de incompetência prevista no art. 143 e seguintes do
Código de Processo Penal Militar a ser oferecida perante o Juízo
de primeira instância. Preliminar acolhida. Decisão unânime."
(STM. Habeas Corpus nº 0000214-08.2017.7.00.0000. Relator: Ministro
ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 18/12/2017, Data de
Publicação: 22/01/2018) (Sem grifos no original).

HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. INDULTO. NÃO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:55:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115832c38
CONCESSÃO. SURSIS. CONDIÇÕES OBJETIVAS E SUBJETIVAS.
AUSÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO
CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUMENTO
INCABÍVEL. Requerimento do paciente ao Juízo a quo para concessão do
indulto natalino, com a consequente extinção da punibilidade, por já
haver cumprido mais de um quarto da sanção, à vista do período de
prova da suspensão condicional da pena. Autoridade judiciária de
primeira instância indeferiu o pleito, sob o fundamento de não estar o
sentenciado acobertado pelas disposições do aludido Decreto
Presidencial, por ausência de condições objetivas e subjetivas, uma vez
que a pena encontrava-se suspensa. Transcorreu in albis o prazo
em dobro para interposição do recurso cabível para a
impugnação da decisão denegatória, nos termos do art. 516,
alínea "l", do CPPM, qual seja, Recurso em Sentido Estrito. A
Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo não
conhecimento do habeas por se tratar de sucedâneo de recurso e
pela inexistência de ameaça à liberdade do sentenciado já
beneficiado com a concessão do sursis. Jurisprudência pacífica.
Como substitutivo recursal, o Habeas Corpus é instrumento
incabível. Inadequação da via eleita. Preliminar de não conhecimento
acolhida. Decisão majoritária. "
(STM. Habeas Corpus nº 0000090-25.2017.7.00.0000. Relatora para o
Acórdão: Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data
de Julgamento: 25/05/2017, Data de Publicação: 04/07/2017) (Sem grifos
no original).

E, por fim, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. USURPAÇÃO DE FUNÇÃO.
INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM PARA PROCESSAR E JULGAR O
FEITO.
INOBSERVÂNCIA DO RITO PREVISTO NA LEI 9.099/1995. MATÉRIA NÃO
SUSCITADA PERANTE O JUÍZO SINGULAR. INADMISSIBILIDADE DA
UTILIZAÇÃO DO WRIT EM SUBSTITUIÇÃO AOS RECURSOS, AÇÕES
E EXCEÇÕES CABÍVEIS.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A alegada incompetência do juízo comum para processar e julgar o
feito não foi apreciada pela autoridade apontada como coatora, que não
conheceu o writ ali impetrado, circunstância que impede qualquer
manifestação deste Sodalício sobre o tema, sob pena de atuar em
indevida supressão de instância.
2. Não se vislumbra qualquer ilegalidade no não conhecimento
do mandamus originário pelo Tribunal Federal, pois este Superior
Tribunal de Justiça consolidou o entendimento no sentido de não
ser cabível a impetração de habeas corpus em substituição aos
recursos, ações e exceções cabíveis. Precedente.
3. Ainda que se esteja diante de alegada incompetência absoluta, é
indispensável que o magistrado singular seja provocado pela parte a
deliberar sobre o tema, pois sem tal providência não é possível aferir se
haveria ou não algum motivo para que o processo esteja seguindo o rito

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:55:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115832c38
ordinário ao invés do procedimento previsto na Lei 9.099/1995,
considerado o correto pela defesa.
4. Recurso desprovido."
(RHC 54.731/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em
03/03/2015, DJe 11/03/2015) (Sem grifos no original).

Por essa razão, convergindo com o entendimento do Parecerista, NÃO CONHEÇO do
writ na parte referente à competência da Justiça Militar Federal da União para o
julgamento civis, sob pena de esta Corte incorrer em supressão de instância.

VOTO DE MÉRITO

Superada a preliminar de não conhecimento, verifica-se que a APM nº 7000420-
87.2019.7.11.0011 cuida de fato decorrente de irregularidades na execução de contrato
administrativo firmado entre o Comando da 3ª Brigada de Infantaria Motorizada e a
empresa Almeida Dias Material de Construção Ltda., de propriedade de ALAN MARQUES
ALMEIDA, concernente na suposta emissão de notas fiscais "frias". Tais fatos teriam
ocorrido entre 2013 e 2014, o que torna urgente a resposta do Estado-Juiz.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, consubstanciado na ausência de defesa
prévia, nos moldes do Código de Processo Penal comum, com as alterações promovidas
pela Lei nº 11.719, de 20 de junho de 2008, nenhum abuso se verifica na tramitação do
feito, o qual observa as regras do Código de Processo Penal Militar, sendo assegurado
ao Paciente e aos demais acusados as garantias do devido processo legal, do
contraditório e da ampla defesa. Conforme consignou a autoridade coatora, os autos se
encontram na produção da prova oral, com os depoimentos das testemunhas indicadas
pelas partes para posterior qualificação e interrogatório dos acusados. Ademais, à
exceção da ausência de defesa prévia, como pano de fundo da alegada violação ao
princípio da ampla defesa, o que não encontra previsão na legislação processual penal
castrense, nenhuma outra irregularidade foi apontada pelos impetrantes. Este Tribunal
já enfrentou matéria semelhante, conforme se verifica do julgado in verbis:

"EMENTA: APELAÇAO. TRAFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO PELA AUSENCIA DE DEFESA
PREVIA. LEI Nº 11.719/2008. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICANCIA E
PROPORCIONALIDADE. LICENCIAMENTO. Preliminar rejeitada por
unanimidade, tendo em vista que a ausência de defesa prévia,
prevista na Lei nº 11.719/2008, não é capaz de anular o feito ab
initio, devido à ausência de previsão deste procedimento no
CPPM. No mérito, comprovadas a autoria e a materialidade, não se
aplica o princípio da insignificância ao licenciado, tendo em vista o crime
ter sido cometido enquanto militar, inexistindo violação ao princípio da
proporcionalidade, restando sua conduta típica, antijurídica e culpável.
Apelo desprovido. Unanime." (Sem grifos no original).

(STM-Apelação nº 62-95.2011.7.7.12.0012-AM, Relator: Ministro Alte Esq
MARCOS MARTINS TORRES, Revisor Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
Julgamento em 24/04/2013).

Por fim, apesar de não ter a Defesa levantado a hipótese de falta de justa causa para a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA - MINISTRO DO STM,
Matricula 9665. Em 04/06/2021 17:55:30.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2115832c38
instauração da ação penal, não se vislumbra nenhuma circunstância apta a autorizar o
trancamento do feito, seja com fundamento em atipicidade da conduta, seja por
eventual extinção da punibilidade.

Diante do exposto, conheço do writ, mas denego a ordem por falta de amparo legal.